Tribunal: TJSP
Processo: 0001067-88.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Recurso da defesa – Modificação do regime prisional – Regime intermediário mantido em razão da comprovada reincidência e da ausência de recurso do Ministério Público – Inviável, por idênticos motivos, a substituição da pena corporal por multa ou restritiva de direitos - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001067-88.2016.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ERNANDES DE SOUSA JATOBA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001067-88.2016.8.26.0535 -Voto no 34.494
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001067-88.2016.8.26.0535
APELANTE: ERNANDES DE SOUSA JATOBA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE GUARULHOS 5a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.494
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Recurso da defesa
Modificação do regime prisional
Regime intermediário
mantido em razão da comprovada reincidência e da ausência
de recurso do Ministério Público Inviável, por idênticos
motivos, a substituição da pena corporal por multa ou
restritiva de direitos - Apelo improvido.
A r. sentença de fls. 149/152, cujo relatório se
adota, condenou ERNANDES DE SOUSA JATOBA ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do
Código Penal.
Inconformado, apela o acusado almejando
apenas a modificação do regime prisional para o inicial aberto e a
substituição da pena corporal por multa ou restritivas de direitos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001067-88.2016.8.26.0535 -Voto no 34.494
3
159/165).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
170/173), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 187/190).
É o relatório.
Ressalto, de proêmio, que a materialidade e a
autoria delitivas, sobejamente evidenciadas pelo seguro conjunto
probatório coligido, não foram questionadas pelo acusado, haja vista
que pretende, exclusivamente, a modificação do regime prisional e a
substituição da pena corporal por multa ou restritivas de direitos.
E, nos limites do inconformismo, sem razão o
apelante.
No tocante ao regime prisional de cumprimento
de pena, anoto que deve ser estipulado atendendo às circunstâncias
judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que
dispõe o artigo 33, § 3o, do mesmo Diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001067-88.2016.8.26.0535 -Voto no 34.494
4
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena reclusiva imposta seria o fechado, uma vez que
o
apelante
é
comprovadamente
reincidente
(Proc.
no
0003001-59.2006.8.26.0106 1a Vara Judicial da comarca de Caieiras
fls. 94).
Nessa
conformidade,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça:
“Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4
anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela
sentença de 1o grau, não faz jus ao regime semi-aberto para
início da execução da pena” (RT 725/533).
Todavia,
como
não
houve
inconformismo
externado pelo Ministério Público nesse particular, nada resta a ser
feito, em obediência ao princípio que veda o reformatio in pejus.
Também em razão da reincidência, inviável a
substituição da pena corporal por multa ou restritivas de direitos, por
não se mostrar socialmente recomendável, ou, ainda, a concessão do
sursis, tendo em vista o disposto nos artigos 44, III, e artigo 77, II,
ambos do Código Penal.
Inaplicável, no caso, o artigo 387, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001067-88.2016.8.26.0535 -Voto no 34.494
5
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator